Tribunal: TJPA
Processo: 0010815-47.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010815-47.2016.8.14.0061

APELANTE: LUCIANO HENRIQUE MUNIZ DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA FRAÇÃO DO SEU PATAMAR MÁXIMO. NECESSIDADE. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTE APREENDIDO LEVADA EM CONTA APENAS NA TERCEIRA FASE PARA A MODULAÇÃO. CONSONÂNCIA COM O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 712, DO EXCELSO STF. SUBSTITUIÇÃO IMPOSITIVA DA PENA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SÚMULA VINCULANTE 59, DO PRETÓRIO EXCELSO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, para redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luciano Henrique Muniz de Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à sanção de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(cf. ID 10330177).

Nas razões recursais, a defesa requer
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, e consequente substituição da pena física por restritivas de direitos
(cf. ID 10330181).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 10330195)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 10457742).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com fixação da fração redutora em 2/3 (dois terços), e consequente substituição da pena física por restritivas de direitos.

Pois bem.

Como é cedido, para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ora, sem necessidade de maiores delongas, vejo que o apelante preenche a todos os requisitos elencados no mencionado dispositivo legal, fazendo jus à concessão da benesse.

Para fixação da fração redutora, considerarei o binômio “quantidade e natureza” do entorpecente, do qual não me valerei para exasperar a pena-base, conforme Tema de Repercussão Geral n. 712, do Excelso STF.

Compulsando os autos, observo que o réu foi preso com meio quilo de
cannabis sativa L
, vulgarmente conhecida como maconha, consoante laudo definitivo presente na página 23, do ID 10330174. Embora se de droga de menor potencial viciante, quando levado em conta a quantidade considerável apreendida em poder do apelante, verifico que não é possível a fixação da fração redutora no máximo legal, como quer a defesa, devendo afastar-se desse patamar, pois patente a maior reprovabilidade da conduta do réu. Nesse contexto, modulo a fração em 1/2 (meio).

Isso posto, passo à nova dosimetria da pena, atento aos ditames do artigo 68, do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, mantenho como neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante de confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda basilar paradigma, por força da Súmula 231, e Tema Repetitivo n. 190, do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo pela metade a pena provisória paradigma, conforme fundamentado alhures, tornando-a definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP) e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão e 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Por fim, é cediço que o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito, motivo por que defiro o pleito da defesa.

Assim, atento à Súmula Vinculante 59, do Excelso STF, e com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade),
por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em buscando a sua reintegração à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima
.

Ao d. Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 29/08/2024